Tribunal: STF
Processo: Rcl 42589
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, em 4.8.2020, contra decisão proferida pela Terceira Vara do Trabalho do Rio de Janeiro na Reclamação Trabalhista n. 0010781-35.2014.5.01.0003, pela qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387. 
O caso 
    2. Em 28.6.2020, o juízo da Terceira Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julgou improcedentes os embargos à execução opostos por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, na Ação Trabalhista n. 0010781-35.2014.5.01.0003, ajuizada por Guaraci Silva de Oliveira:
    “VALEC – Engenharia , Construções e Ferrovias S.A. opõe Embargos à Execução (id3ed839f). Alega, em síntese, que devem ser aplicados os procedimentos executivos característicos da Fazenda Pública e que os cálculos estão majorados. É o relatório. Conclusos para decisão. Fundamentação. CONHECIMENTO. Conheço dos presentes Embargos à Execução por tempestivos, encontrando-se o juízo garantido. MÉRITO. Alega a Embargante que o procedimento executório é nulo, pois entende fazer jus aos privilégios conferidos à Fazenda Pública. A matéria não comporta maiores delongas. Com efeito, o Art. 3º do Estatuto Social da Embargante (anexo do Decreto 8.134 de 2013) claramente dispõe que: ‘A Valec sujeita-se ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias.’. Ademais, a própria Embargante reconhece tal condição no presente feito, tanto que, para recorrer, realizou o depósito recursal. Assim, não há falar em nulidade, tampouco cálculo dos juros conforme Lei 9494/97. Quanto à alegação de majoração dos cálculos, a Embargante não procedeu ao pagamento dos honorários periciais que elucidariam o valor total do crédito exequendo, sendo, portanto, homologados os cálculos apresentados pela Embargante. Não obstante, não apresentou, em seus Embargos, valores atualizados incontroversos, fazendo com que sua impugnação reste inviável. Dispositivo: Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos à execução, nos termos da fundamentação” (e-doc. 23).
    3. Contra essa decisão Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante alega que o ato reclamado “envolve a determinação do Juízo da Vara do Trabalho do Rio de Janeiro para que a VALEC realize a execução, nos moldes do regime jurídico das empresas privadas, uma vez que o juízo encontra-se garantido, desconsiderando a nulidade do presente procedimento executório, nos termos do artigo 100 da Constituição, por entender que esta Estatal não faz jus aos privilégios conferidos à Fazenda Pública, violando os julgados dessa corte, no sentido de apurar os cálculos conforme a Lei 9.494/97” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que “o juízo da Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, desconsiderou a aplicação do regime de Fazenda Pública à VALEC – ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS, empresa pública federal, ora Reclamante, que, não obstante a sua submissão a regras de direito privado, é dependente direta do Tesouro Nacional, controlada pela União, exercendo seu papel na Administração Pública como prestadora de serviço público essencial (desenvolvimento do transporte ferroviário no território nacional), na qualidade de titular de diversas ferrovias que lhes foram outorgadas pela Lei 11.772/2008 e Decreto nº 8.134, de 28 de outubro de 2013, que a estruturou como empresa pública” (fl. 2, e-doc. 1).
    Pondera que “o juízo singular desconsiderou o que foi decidido nas ADPFs ns. 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “não é possível julgar improcedente a nulidade do procedimento executório, ora experimentado por esta Estatal, inviabilizando a aplicabilidade do sistema de precatório, porque, na qualidade de empresa pública federal encarregada de prestar serviço público, ela não pode sofrer constrição do seu patrimônio, uma vez que oriundo do erário federal e destinado ao atendimento do interesse público” (fl. 5, e-doc. 1).
    Explica que “a VALEC, embora formalmente seja uma pessoa jurídica de direito privado, também é uma empresa pública federal por dependência, prestadora de serviço público em sentido estrito, vinculada ao Ministério dos Transportes, responsável pela implantação da Ferrovia Norte Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste, entre outras, obras prioritárias do Governo Federal, incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), atual ‘Programa Avançar’ [e que] “seu capital social e recursos são integralmente compostos (100%) do orçamento da União, dinheiro público cuja aplicação deve obedecer à legislação orçamentária” (fl. 5, e-doc. 1).
    Requer medida liminar “para suspender imediatamente o andamento do processo 0010781-35.2014.5.01.0003, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, notadamente atos executórios, bem como a revogação de qualquer medida constritiva ou liberação de alvará até o momento realizada, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 26, e-doc. 1).
    Pede a procedência da presente reclamação para “cass[ar] a decisão proferida nos autos nº 0010781- 35.2014.5.01.0003, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ” (fls. 26-27, e-doc. 1).
    4. Em 6.8.2020, proferi despacho determinando a intimação da reclamante para emendar a petição inicial com a juntada dos documentos necessários à compreensão da controvérsia (doc. 20), o que foi atendido.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    6. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387 ao decidir inaplicável à reclamante o regime dos precatórios.
    7. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de natureza não concorrencial:
     “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017).
    Essa compreensão foi reafirmada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, nos termos seguintes:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (Tribunal Pleno, DJe 27.6.2019).
    8. Na espécie, ao julgar improcedentes os embargos à execução, a autoridade reclamada indeferiu a aplicação do regime de precatórios ao qual está submetida a reclamante, divergindo o ato reclamado do decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental invocadas como paradigmas.
    Em reclamações análogas, os Ministros deste Supremo Tribunal Federal têm consolidado o entendimento de que a Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A tem natureza de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, o que lhe garante a execução pelo regime atribuído à Fazenda Pública. Nesse sentido, confiram-se: Rcl n. 42.455, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2020; Rcl n. 42.526, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.12.2020; Rcl n. 44.909, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.12.2020; Rcl n. 38.556, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 8.1.2021.
    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observada a decisão do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora